Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MODESTO SILVA NETO - CPF: 177.319.171-34 (APELANTE), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FINANCE UNION LTDA - CNPJ: 45.437.378/0001-95 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SUPOSTA
FRAUDE NA MODALIDADE "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE". RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de extinção contratual c/c danos morais e materiais, em que alegava ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade". O apelante sustentava nulidade do contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas civilmente por fraudes praticadas por terceiros na modalidade "golpe da falsa portabilidade" de empréstimo consignado, quando demonstrada a contratação regular com biometria facial e posterior transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

A responsabilidade objetiva pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, excludentes previstas no art. 14, §3º, II, do CDC.

Restou comprovada a contratação regular do empréstimo consignado junto ao Banco Pan, com autenticação por biometria facial e crédito do valor diretamente na conta do consumidor.

O consumidor, de forma voluntária, transferiu o valor recebido a terceiros, por meio de canais externos e não oficiais (WhatsApp), inexistindo falha no procedimento de contratação ou quebra dos mecanismos de segurança bancária.

A fraude praticada configura fortuito externo, não abrangido pelo risco da atividade bancária, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Não há comprovação de vínculo entre a instituição financeira e a empresa supostamente fraudadora, nem elementos que indiquem cooperação ou falha de segurança imputável ao banco.

Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais, sendo legítimos os descontos relativos ao empréstimo regularmente contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas pode ser afastada diante de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O golpe da falsa portabilidade configura fortuito externo quando não demonstrada falha nos mecanismos de segurança do banco ou vínculo com os fraudadores.

A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial e posterior transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003530-83.2023.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO MODESTO SILVA NETO

APELADO: BANCO PAN S
/
A e FINANCE UNION LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FRANCISCO MODESTO SILVA NETO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de extinção contratual cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A e FINANCE UNION LTDA
.
Por conseguinte, condenou
a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(art.
85, §2º
CPC).

Em suas razões recursais (
id
312119401), sustenta que foi procurado pela empresa
Finance
Union com oferta de portabilidade de empréstimo consignado, tendo sido induzido a erro, pois acreditava estar realizando portabilidade e não contratando novo empréstimo.

Alega que após receber o valor em sua conta bancária, realizou transferência conforme orientação recebida, mas posteriormente descobriu tratar-se de golpe.

Argumenta que o serviço prestado pelo Banco Pan foi defeituoso, pois possibilitou o contato do fraudador com informações sobre seus empréstimos anteriores.

Pondera que não houve culpa exclusiva do consumidor, mas sim falha na prestação do serviço bancário.

Defende
a existência de danos morais indenizáveis e direito à repetição em dobro dos valores descontados.

Em suas contrarrazões (
id
312119407), apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial da
Finance
Union Ltda, pugna-se pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de extinção contratual cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, alegando ter sido vítima de fraude na modalidade "golpe da falsa portabilidade".

Narrou que recebeu oferta de portabilidade de empréstimo consignado da empresa
Finance
Union, com promessa de descontos nas parcelas e depósito para quitar empréstimo anterior, tendo encaminhado sua documentação via WhatsApp.

Contudo, afirmou que foi vítima de golpe, resultando na criação de novo empréstimo consignado junto ao Banco Pan no valor de R$ 6.075,83, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 282,16, descontadas diretamente de seus proventos.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade das instituições financeiras em caso de fraude na modalidade conhecida como "golpe da falsa portabilidade", em que o consumidor é induzido a contratar novo empréstimo consignado acreditando estar realizando mera portabilidade de contrato anterior.

O apelante sustenta ter sido vítima de fraude, alegando que foi procurado pela segunda apelada (
Finance
Union) com oferta de portabilidade de empréstimo consignado que mantinha junto ao Banco de Brasília (BRB), tendo encaminhado documentação via WhatsApp e, posteriormente, transferido o valor depositado em sua conta para terceiros, conforme orientação recebida. Argumenta que o serviço prestado pelo primeiro apelado (Banco Pan) foi defeituoso, pois possibilitou o contato do fraudador com informações sobre seus empréstimos anteriores.

Por outro lado, os apelados defendem a regularidade da contratação do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial, com plena ciência do recorrente quanto aos termos contratuais, sustentando que houve culpa exclusiva do consumidor ao transferir voluntariamente o valor recebido para terceiros.

Inicialmente, cumpre reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, considerando que a relação estabelecida entre as partes
se
caracteriza
como típica relação de consumo, em que o apelante figura como destinatário final dos serviços prestados pelas instituições financeiras.

Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, conforme estabelece o art. 14 do CDC. Contudo, essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o empréstimo consignado junto ao Banco Pan foi efetivamente contratado pelo apelante mediante procedimento de biometria facial, conforme documentação acostada aos autos (
id
142489305), tendo o valor sido regularmente creditado em sua conta corrente, fato este incontroverso e corroborado pelo extrato bancário juntado pelo próprio apelante (
id
157326071).

Não há, portanto, elementos que indiquem falha no procedimento de contratação do empréstimo consignado em si, tendo sido observados os protocolos de segurança exigíveis para esse tipo de operação, incluindo a identificação biométrica do contratante.

O cerne da questão reside em determinar se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas pelo denominado "golpe da falsa portabilidade", modalidade em que terceiros, passando-se por correspondentes bancários, oferecem ao consumidor a portabilidade de empréstimos consignados com condições mais vantajosas, induzindo-o a contratar novo empréstimo e, posteriormente, a transferir o valor recebido.

No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante, após receber o valor do empréstimo em sua conta corrente, realizou transferência para terceiros, supostamente acreditando estar quitando o empréstimo anterior junto ao Banco de Brasília (BRB) para efetivação da portabilidade.

A questão que se impõe é se tal situação caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, ou fortuito externo, alheio aos riscos do empreendimento, bem como se houve culpa exclusiva do consumidor.

O fortuito interno está intrinsecamente ligado à atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se nos riscos do empreendimento, enquanto o fortuito externo caracteriza-se como evento imprevisível e inevitável, estranho à organização do negócio.

No âmbito das instituições financeiras, o fortuito interno abrange as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, como falhas nos
sistemas de segurança, transações não reconhecidas ou desvio interno de valores, situações em que se aplica a responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Contudo, no presente caso, não se vislumbra falha nos sistemas de segurança do banco ou manipulação fraudulenta do procedimento de contratação. O que ocorreu foi a utilização regular dos mecanismos de autenticação pelo próprio consumidor, que voluntariamente contratou o empréstimo e, posteriormente, transferiu o valor recebido para terceiros, utilizando canais externos e não oficiais (WhatsApp).

Não há nos autos elementos que vinculem o Banco Pan à empresa
Finance
Union ou que demonstrem ciência ou anuência da instituição financeira quanto à suposta operação de portabilidade. A atuação do banco restringiu-se à liberação do crédito contratado com o devido repasse dos valores diretamente à conta bancária do apelante, inexistindo comprovação de vínculo jurídico com a segunda apelada.

Assim, diferentemente do que sustenta o apelante, não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fraude ocorrida no âmbito interno das operações bancárias, mas sim de conduta dolosa de terceiro, potencializada pela ausência de cautela do próprio consumidor, configurando fortuito externo.

A culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, constitui causa excludente de responsabilidade civil do fornecedor, rompendo o nexo causal entre a conduta deste e o dano experimentado por aquele.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, por sua própria iniciativa e sem a devida cautela, transferiu o valor recebido a título de empréstimo para terceiros, sem qualquer participação ou orientação do Banco Pan nesse sentido.

Embora seja compreensível a situação de vulnerabilidade do consumidor diante de práticas fraudulentas cada vez mais sofisticadas, não se pode atribuir às instituições financeiras responsabilidade por atos praticados pelo próprio consumidor fora do âmbito das operações bancárias propriamente ditas.

O fato de o apelante contar com 68 anos de idade, embora o coloque em situação de maior vulnerabilidade, não é suficiente, por si só, para afastar a excludente de responsabilidade, especialmente considerando que não há nos autos elementos que indiquem que a instituição financeira tenha contribuído para a ocorrência do golpe ou deixado de adotar as medidas de segurança exigíveis na contratação do empréstimo.

Outro ponto relevante a ser considerado é a ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o Banco Pan e a empresa
Finance
Union. Não há nos autos elementos que
demonstrem que esta atuava como correspondente bancária daquele ou que o banco tenha de alguma forma contribuído para a atuação fraudulenta da empresa.

A mera alegação de que a
Finance
Union teria conhecimento de informações sobre o empréstimo anterior do apelante não é suficiente para estabelecer nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo consumidor, especialmente considerando que tais informações poderiam ter sido obtidas do próprio consumidor ou por outros meios alheios ao controle da instituição financeira.

Diante da ausência de ato ilícito praticado pelos apelados e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis, tampouco em repetição de indébito.

O empréstimo consignado foi regularmente contratado pelo apelante, que recebeu o valor correspondente em sua conta corrente e dele dispôs livremente, sendo legítimos os descontos realizados em seus proventos a título de pagamento das parcelas do empréstimo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II,
CDC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025